Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717662-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FM2 PRODUCOES LTDA - ME APELADO: COMISSÃO DE FORMATURA DA TURMA XXVII DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, SYLVIA CHRISTINA SARKIS LIMA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FM2 PRODUÇÕES LTDA-ME em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir o contrato entabulado pelas partes e condenar a ré a devolver dos valores pagos. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 17 de setembro de 2021 14:20:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador